Tribunal: TJES
Processo: 5021516-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021516-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: DANIELE CRISTINA NASCIMENTO SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021516-80.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
VALE S.A.

RECORRID
A
:
DANIELE CRISTINA NASCIMENTO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VIAGEM FERROVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INTERRUPÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Tese d
a
autor
a
:
Alega
que adquiriu passagem ferroviária junto à empresa ré para realizar viagem em data e horário determinados, porém o trem não compareceu à estação de embarque, frustrando a prestação do serviço contratado. Sustentou que, além da ausência do transporte, não recebeu qualquer tipo de assistência, informação ou suporte por parte da fornecedora, o que a deixou desamparada e em situação de vulnerabilidade. Argumentou que tal falha configurou evidente violação aos deveres contratuais e à boa-fé objetiva, causando-lhe angústia, frustração e constrangimento, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais.
Apresent
ou
Contrarrazões ao ID.
14167041
.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID.
14167034
), alegando
que a suspensão da viagem ocorreu em razão de manifestação de terceiros no mesmo dia do embarque, tratando-se de fato alheio à sua atuação. Sustentou ter oferecido à autora a possibilidade de remarcação da passagem ou reembolso do valor pago, negando qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Afirmou ter cumprido a legislação aplicável, invocou excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros e defendeu a inexistência de danos morais indenizáveis
. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, razão pela qual CONDENO a Requerida (VALE S.A.) a pagar à Requerente (DANIELE CRISTINA NASCIMENTO SANTOS) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.”

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Pois
bem, sustenta a recorrente, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, invocando a ocorrência de manifestação na via férrea como causa excludente de responsabilidade, e alega, alternativamente, que o valor arbitrado a título de compensação moral revela-se excessivo, requerendo sua minoração. Desde já, verifico que razão assiste à recorrente. O caso versa sobre típica relação de consumo, na qual se verifica, de forma incontroversa, a condição da autora como destinatária final do serviço e da empresa ré como fornecedora, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. A responsabilidade da fornecedora, no contexto da prestação de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha do serviço para configurar o dever de indenizar, prescindindo-se da aferição de culpa. No caso concreto, a requerida comprovou o rompimento do nexo de causalidade, pela ocorrência de caso fortuito – interrupção da malha ferroviária em razão de protesto de terceiros (ID 14166620), circunstância essa, inclusive, incontroversa nos autos – nítida situação de fortuito externo, haja vista que a requerida não tem o controle da atuação de populares, além de não se tratar de questão afeta a sua atividade (risco do negócio). No caso, a solução adequada é a devolução dos valores ou a remarcação da passagem, o que fora corretamente feita pela requerida (ID 14166623). Com o rompimento do nexo de causalidade, não há danos morais a serem reparados, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido formulado.

5. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)